Tribunal: TCU
Processo: 002.336/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da aplicação de recursos transferidos por meio de convênio firmado para divulgação das atividades turísticas do Estado de São Paulo.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de revisão interposto conjuntamente por Sebastião Elias Misiara Mokdici e pela União dos Vereadores do Estado de São Paulo (Uvesp) ao Acórdão 9223/2022-TCU-Primeira Câmara , em que se julgou tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor dos recorrentes, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos transferidos por meio do Convênio 529/2007, cujo objeto consistia na divulgação das atividades turísticas do Estado de São Paulo; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, III, e 35 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta deliberação aos recorrentes.